Tribunal: TJDFT
Processo: 0723596-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723596-65.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: LEONIDIA LUCAVEI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ASSEFAZ. “PLANO PLUS I AMPLIADO”. ADAPTAÇÃO À LEI 9.656/98. REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES. IDÊNTICA COBERTURA AO “PLANO RUBI”. PERCENTUAL DE REAJUSTE APLICÁVEL. ÍNDICES CRITÉRIOS. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei n.9656/1998, são fechados, próprios de empresas, dos sindicatos ou associações ligadas aos trabalhadores, nos quais a instituição não visa lucro e não há comercialização de produtos. 2. O diploma consumerista não deve ser aplicado às relações constituídas com as operadoras de autogestão, uma vez que não há oferta de produto no mercado. 3. Devem ser aplicados os mesmos índices de reajustes empregados no “Plano Rubi”, plano usado como paradigma, aos contratos de plano de saúde coletivo denominado “Plano Plus I Ampliado”, em razão da adaptação contratual à Lei 9.656/98, na forma da Resolução Normativa 254/2011 da ANS, de terem idêntica cobertura e mesmas características, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica, visto que esta questão foi expressamente decidida na ação judicial no 0715853- 72.2019.8.07.0001. 4. Não há que se falar que o processo no 0715853- 72.2019.8.07.0001 limitou-se apenas em modificar o índice de reajustamento da contraprestação pecuniária do plano de saúde em relação ao mês de julho de 2019 e nada tratou acerca dos reajustamentos relativos a 2020 e 2021, visto que, em seu julgamento, reconheceu-se a adaptação do plano de saúde da parte autora, Plus I Ampliado, à Lei n. 9.656/08, determinando-se à operadora de plano de saúde a subsequente aplicação do percentual de reajuste aos contratos de assistência à saúde firmados após a vigência do referido diploma legal de igual cobertura, no caso, o “Plano Rubi”, sendo vedada a adoção de índices distintos, pois esta obrigação se trata de simples decorrência lógica da adaptação dos negócios jurídicos entabulados pelos beneficiários aos termos do referido diploma legal. 5. No caso, deve ser afastado o reajuste aplicado ao “Plano Plus I Ampliado” de 8,33% e 49,27%, nos anos 2020 e 2021, respectivamente, para que seja reajustado pelo percentual previsto para o “Plano Rubi”, no patamar de 4,42% para o ano de 2020 e de 3,92%, para o ano de 2021, em razão da adequação contratual realizada, da edição da Lei n.o 9.656/98 e da assinatura do termo aditivo entre as partes. 6. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o feito foi julgado em desacordo com o laudo pericial, sem a devida fundamentação do entendimento destoante; b) artigos 502, 503 e 504, todos do CPC, defendendo que não há coisa julgada a ser respeitada. Esclarece que o pedido da presente ação é autônomo com relação aos pedidos realizados em processos anteriores; c) artigos 421, 422 e 427, todos do Código Civil, argumentando que o reajuste diferenciado é cabível, conforme atestado pela prova pericial. Aduz que a sinistralidade identificada nos estudos técnicos-atuariais é substancialmente diferente entre os planos, justificando a fixação de reajustes distintos. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 421, 422 e 427, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010